Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743767-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA MACHADO VALENTE LIMA (requerida) contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por LUIZ SAMPAIO DA SILVA NETO, processo n. 0700497-37.2024.8.07.0009, na qual deferiu o pedido liminar “para determinar que os Requeridos desocupem o imóvel no prazo de 3 dias, sob pena de desocupação forçada.” (ID 214140166 da origem). O pedido de liminar já foi analisado e indeferido pelo em. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, em sede de plantão judicial (ID 65116633). Desse modo, intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator